Tribunal: TJDFT
Processo: 0729641-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL OPORTUNO. JULGAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO PLEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO JULGADO.
1. Embora tenha havido solicitação de retirada de pauta virtual para utilização da tribuna e expor de forma oral suas razões recursais, não se oportunizou o uso da palavra, ocasionando manifesto cerceamento de defesa a acarretar a anulação do julgado.
2. Recurso provido.